Tribunal: TJES
Processo: 5014093-36.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014093-36.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
RECORRIDO: MATHEUS FARIAS NURSE
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE PASSAGENS. MUDANÇA DE LOCAL DE EMBARQUE E DO TIPO DE ASSENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora alega ter reservado passagem de ônibus de São Paulo para Vila Velha junto à ré, mas, um dia antes da viagem, foi notificado da alteração do local de embarque e do tipo de assento, sendo-lhe facultado apenas cancelar as passagens. Requer indenização por danos morais. A sentença recorrida deu parcial provimento aos pleitos autorais, condenando a ré no pagamento de R$4.000,00 a título de indenização por danos morais. Irresignada, a ré pugna, através de recurso inominado, pela reforma da sentença. O autor, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença recorrida.

2. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

3. Corroboro com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
, entendo que houve falha na prestação de serviços, ao se alterar de última hora as condições da viagem. Não foram fornecidas ao autor alternativas razoáveis para se contornar o problema, facultando-lhe apenas o cancelamento da passagem, o que resultaria em transtornos ainda maiores do que se submeter às novas condições impostas.

4. No presente caso, há que se ressaltar que, para além da alteração da passagem ter ocorrido na véspera do embarque originalmente agendado, houve ainda mudança do ponto de embarque previsto, destacando-se diferença de quase 6 km de distância entre ambos, a denotar evidente prejuízo ao recorrente não só a partir da surpresa com a modificação do bilhete, mas também no que se refere à necessária locomoção a outro (e distante) ponto da cidade por culpa da recorrida. Não bastasse, o assento era menos confortável do que o originalmente escolhido pelo autor.

5. Nesse sentido, compreendo abusiva as alterações promovidas pela recorrente, que deveria ao menos ter conservado o local de embarque originalmente previsto, ou ter oferecido outra opção de reacomodação à opção do consumidor (o que não ocorreu).

6. A situação vivenciada pelo recorrente extrapola o mero dissabor, tendo em vista a alteração repentina não só do local de embarque de sua passagem, mas também do tipo de assento, em prejuízo à sua programação original, ressaltando-se a ausência de oportunidade de reacomodação em outro ônibus com itinerário à escolha do consumidor. Todas essas circunstâncias denotam patente descaso com o requerente, a justificar a reparação imposta.

7. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95).

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)